Tribunal: TJES
Processo: 5000444-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA ISABEL DE SOUZA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar internação compulsória. O ente público agravante alegou, em resumo, a insuficiência do laudo médico apresentado, elaborado com base em informações de terceiros, e a ausência de requisitos legais para a internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico apresentado atende aos requisitos legais para justificar a internação compulsória; e (ii) avaliar se a decisão agravada está devidamente fundamentada na comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória, medida excepcional e de última ratio, exige a comprovação de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

4. A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, determina que a internação compulsória somente pode ser realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida, o que não se verifica no caso concreto.

5. O único laudo apresentado, elaborado com base em informações de terceiros, não caracteriza detalhadamente o estado clínico da paciente, nem comprova a insuficiência de recursos extra-hospitalares, sendo insuficiente para amparar medida tão drástica.

6. A ausência de provas contundentes e de um lastro probatório mínimo inviabiliza o deferimento da internação compulsória, que deve ser determinada apenas em situações devidamente comprovadas e amparadas por elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória constitui medida excepcional e de última ratio, devendo estar amparada em prova inequívoca da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e da necessidade da medida, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

O laudo médico circunstanciado é indispensável para a determinação judicial da internação compulsória, devendo detalhar o estado clínico do paciente e caracterizar os motivos que justificam a medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC/2015, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIA ISABEL DE SOUZA SANTOS
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar a internação compulsória da requerida
FA
BIA DE SOUZA SANTOS
.

Nas razões recursais apresentadas no evento ID nº 7062872, o ente público agravante, em resumo, argumenta que:
(I)
o laudo médico emitido, no qual se baseou a decisão agravada, “se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente”; e que
(II)
“a decisão objurgada não está respaldada por laudo médico que preencha os requisitos legais do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, do artigo 3º da Lei Estadual 10.987/2019 e do artigo 31 da Resolução CM nº 2.057/2013”.

Intimada, a agravada quedou-se inerte.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 9860745, pelo desprovimento do recurso, sustentando a comprovação da necessidade da medida pelo laudo médico acostado aos autos.

Tal como assentado na decisão que deferiu efeito suspensivo ao presente recurso, extrai-se dos autos que, na origem,
MARIA ISABEL DE SOUZA SANTOS

aforou “ação de obrigação de fazer” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
VIANA
e de
FA
BIA DE SOUZA SANTOS
, requerendo que os entes públicos requeridos fossem compelidos, liminarmente, a proceder com a internação compulsória da terceira requerida em estabelecimento Psiquiátrico adequado, em rede pública ou particular às expensas dos entes públicos.

Consta da exordial que:

(...)

A Requerente é genitora da terceira Requerida.

A terceira Requerida é pessoa com problemas psiquiátricos. Todas as manhãs vai a edifícios da cidade, onde aborda pessoas estranhas dizendo que é rica e que tem filhos com políticos importantes, dentre outras importunações. A Genitora sente que agindo dessa forma, sua filha coloca em risco sua própria integridade física e das demais pessoas do seu convívio, conforme laudo anexo subscrito por médico psiquiatra em 01 de novembro de 2023, juntado ao autos.

Todas as tentativas de tratamento ambulatorial disponível à terceira Requerida, inclusive junto a Policlínica de Viana, foram esgotadas, assim como tentativas de aplicação de medicamentos prescritos, uma vez que a mesma se recusa a ser medicada.

Lamentavelmente, não resta alternativa a não ser pleitear a internação compulsória da terceira Requerida, sob risco de a Requerida sofrer algum tipo de violência ou atentar contra a própria vida e a vida de terceiras pessoas.

De fato, a internação compulsória deve ser entendida como a última ratio. Mas, na hipótese de se apresentarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, como é o caso em análise, justifica-se a excepcionalidade da medida, sempre no intuito de melhor atender as necessidades terapêuticas da Requerida para sua pronta reabilitação.

Nesse contexto, não resta alternativa senão a propositura da presente demanda visando a internação compulsória da terceira Requerida em clínica para tratamento médico especializado e restabelecimento da sua saúde mental para, assim, retornar ao convívio social.

(...).

Ao apreciar o pleito de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, o d. juízo de primeiro grau entendeu por bem deferir a medida, considerando que
“
a documentação trazida com a inicial é suficientemente precisa e convincente a respeito da situação de Fabia de Souza Santos, portadora de problemas psiquiátricos”.

Entrementes, a internação constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

...

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, a requerente/agravada não comprovou satisfatoriamente a necessidade de internação compulsória da sua filha

FABIA DE SOUZA SANTOS
, pois deixou de trazer aos autos provas contundentes da condição clínica desta e da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Observa-se que a terceira requerida conta com 39 anos de idade, sendo que foi juntado aos autos um único laudo, que embora cite um procedimento do MPES (nº 2023.0015.3889.29), somente indica que houve recusa ao atendimento clínico psiquiátrico e ao medicamento obtido pela genitora na consulta, sem nenhum documento relacionado ao estado de saúde da paciente, ou mesmo concernente ao referido procedimento instaurado pelo MPES, sequer mencionado na inicial.

A ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, diante da ausência de probabilidade do direito, requisito imprescindível exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)